Tribunal: STJ
Processo: 0036285-21.2022.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2505051 - RJ (2023/0398890-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CECM DOS EMPREGADOS DE FURNAS E DAS DEMAIS
EMPRESAS DO SISTEMA ELETROBRAS LTDA
ADVOGADOS
: JAN PRZEWODOWSKI MONTENEGRO DE SOUZA - RJ083445
DANIEL
DE
ALBUQUERQUE
CAVALEIRO
DE
MACEDO
CARNEIRO - RJ241436
CLÁUDIA PUIG DA COSTA - RJ153828
AGRAVADO
: PEDRO MARIO SUAREZ DAVID
ADVOGADO
: OSVALDO BATISTA SILVA JUNIOR - RJ130393
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA CABIMENTO.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A típica relação de consumo atrai a aplicação da legislação consumerista,
inclusive quanto à inversão do ônus da prova. Precedente.
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e negar-
lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso,
03/02/2026
09/02/2026,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54036652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 14:56:19
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: a42a498f-ce61-459f-b7fd-d4bb39a81772

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2505051 - RJ (2023/0398890-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CECM DOS EMPREGADOS DE FURNAS E DAS DEMAIS
EMPRESAS DO SISTEMA ELETROBRAS LTDA
ADVOGADOS
: JAN PRZEWODOWSKI MONTENEGRO DE SOUZA - RJ083445

DANIEL
DE
ALBUQUERQUE
CAVALEIRO
DE
MACEDO
CARNEIRO - RJ241436

CLÁUDIA PUIG DA COSTA - RJ153828
AGRAVADO
: PEDRO MARIO SUAREZ DAVID
ADVOGADO
: OSVALDO BATISTA SILVA JUNIOR - RJ130393
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA CABIMENTO.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A típica relação de consumo atrai a aplicação da legislação consumerista,
inclusive quanto à inversão do ônus da prova. Precedente.
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e negar-
lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por CECM DOS EMPREGADOS DE FURNAS E
DAS DEMAIS EMPRESAS DO SISTEMA ELETROBRAS LTDA. contra a decisão que
inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no art. 105, III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Rio de Janeiro assim ementado:

RESPONSABILIDADE CIVIL - INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE CONTRA A R.
"
DECISÃO QUE INVERTEU O ÔNUS DA PROVA EM SEU DESFAVOR –
RELAÇÃO DE CONSUMO – IMPOSSIBILIDADE DE O AUTOR DEMONSTRAR
FATO NEGATIVO, NO CASO, QUE NÃO FOI O RESPONSÁVEL PELAS
TRANSAÇÕES FINANCEIRAS IMPUGNADAS - DESPROVIMENTO DO RECURSO.
(e-STJ fl. 42)
"

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fl. 64).
Nas razões do recurso especial, além de divergência jurisprudencial, a
recorrente alega violação dos seguintes dispositivos legais com as respectivas teses:
Documento eletrônico VDA52817638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:57
Código de Controle do Documento: 68973a0c-e545-4bbf-87c6-b7d86418ff5c

(i)
II, Código de Processo Civil por negativa de prestação
art. 1.022,
jurisdicional por omissão quanto ao
§ 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor
art. 14,
e
I, do Código de Processo Civil; e
art. 373,
(ii)
I, CPC e
§ 3o, II, CDC por sustentar não cabível a
art. 373,
art. 14,
inversão do ônus da prova sem verossimilhança e sem hipossuficiência do consumidor,
convertendo em prova diabólica a exigência de demonstrar fato negativo. A incidência da
excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor, dada a confissão de
fornecimento de dados e habilitação de dispositivo de terceiro.
Sem contrarrazões, o recurso especial foi inadmitido, dando ensejo à
interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao exame
do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal de
origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente quanto à
inversão do ônus da prova, conforme se verifica do seguinte trecho do acórdão:

"De fato, o instituto da inversão do ônus da prova encontra-se no
contexto da facilitação da comprovação dos fatos alegados e tem como objetivo
garantir uma igualdade processual nas relações de consumo, ficando,
entretanto, subordinado ao critério do Juiz quando for verossímil a alegação ou
quando for a parte hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de
experiência, dependendo de circunstâncias concretas que indiquem que tal
produção da prova possa ser dificultada, no que se constitui a hipótese dos
autos, diante da impossibilidade de o Autor, tratando- se de relação de
consumo, fazer demonstração de fato negativo, no caso, que não foi o
responsável pelas transações financeiras impugnadas." (e-STJ fl. 44)

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2. FUNDAMENTO
SUFICIENTE NÃO ATACADO.
3. ACÓRDÃO EM
SÚMULA 283/STF.
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.
4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULA 83/STJ.
SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao
do
uma
art. 1.022
CPC/2015,
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O
mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência
desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco importado ainda
Documento eletrônico VDA52817638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:57
Código de Controle do Documento: 68973a0c-e545-4bbf-87c6-b7d86418ff5c

não registrado pela ANVISA, teve a sua importação excepcionalmente
autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de cobertura
obrigatória pela operadora de plano de saúde' (
relatora
REsp 1.923.107/SP,
ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe
10/8/2021,
.
16/8/2021)
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões do
recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da
e 10, V, da
apesar da oposição de
Lei n. 6.360/1976
Lei n. 6.437/1976,
embargos de declaração, atrai os óbices das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 2.164.998/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
13/2/2023,
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não tenha
acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusulas
contratuais, providencias que encontram óbice no disposto nas Súmulas 5 e 7
do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
Relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp 2.135.800/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se).
13/2/2023,
16/2/2023

A relação jurídica entre a consumidora e a concessionária caracteriza típica
relação de consumo, atraindo a aplicação da legislação consumerista, inclusive quanto à
inversão do ônus da prova.
A propósito:

"Direito do consumidor. Recurso especial. Prazo prescricional. Termo inicial.
Ciência inequívoca do dano e autoria.
I. Caso em exame
1.
Recurso especial interposto por concessionária de energia elétrica contra
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins que afastou a
prescrição em ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes
de incêndio em propriedade rural, aplicando o Código de Defesa do
Consumidor.
2. O acórdão recorrido fixou o termo inicial do prazo prescricional quinquenal
na data da ciência inequívoca da autoria do dano, obtida por meio de laudo
pericial elaborado em
e não na data do evento danoso, ocorrido
08/08/2014,
em 21/08/2013.
3. A parte recorrente alegou violação ao
do CPC, ao Código Civil e ao
art. 1.022
o-C da
sustentando que o prazo prescricional deveria
art. 1
Lei no 9.494/97,
ser contado a partir da data do incêndio e mencionando a aplicação da
prescrição trienal prevista no Código Civil.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o termo inicial do prazo
prescricional para a pretensão indenizatória deve ser fixado na data do evento
danoso ou na data da ciência inequívoca da autoria do dano; e (ii) saber se há
Documento eletrônico VDA52817638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:57
Código de Controle do Documento: 68973a0c-e545-4bbf-87c6-b7d86418ff5c

violação ao Código Civil ou ao
o-C da
na aplicação do
art. 1
Lei no 9.494/97
prazo prescricional quinquenal previsto no
do Código de Defesa do
art. 27
Consumidor.
III. Razões de decidir
5. O prazo prescricional para a pretensão de reparação por danos decorrentes
de fato do serviço, nos termos do
do Código de Defesa do Consumidor,
art. 27
inicia-se a partir da ciência inequívoca do dano e de sua autoria, conforme
consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
6. No caso concreto, o termo inicial do prazo prescricional foi corretamente
fixado na data da elaboração do laudo pericial (08/08/2014), que indicou a
possível causa do incêndio e a autoria do dano, sendo indispensável para o
exercício do direito de ação.
7. A relação jurídica entre a consumidora e a concessionária de energia elétrica
caracteriza típica relação de consumo, atraindo a aplicação da legislação
consumerista, inclusive quanto ao prazo prescricional quinquenal e à inversão
do ônus da prova, nos termos do
o, VIII, do Código de Defesa do
art. 6
Consumidor.
8. Não há demonstração de violação literal de dispositivo de lei federal, e o
acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça.
IV. Dispositivo
9. Resultado do Julgamento:
Recurso especial improvido." (
Relator Ministro Humberto
REsp 1.952.326/TO,
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
20/10/2025,
23/10/2025)

Ademais, não há como se conhecer do dissídio, visto que não houve a
realização do devido cotejo analítico entre os arestos confrontados, restando
desatendidas as exigências legais estatuídas pelos artigos 1.029, § 1o, do Código de
Processo Civil e do 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista no
§ 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
art. 85,
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52817638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:57
Código de Controle do Documento: 68973a0c-e545-4bbf-87c6-b7d86418ff5c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.505.051 / RJ
Número Registro: 2023/0398890-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00014251920218190003
00362852120228190000
14251920218190003
202324508477
362852120228190000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CECM DOS EMPREGADOS DE FURNAS E DAS DEMAIS EMPRESAS
DO SISTEMA ELETROBRAS LTDA
ADVOGADOS : JAN PRZEWODOWSKI MONTENEGRO DE SOUZA - RJ083445
CLÁUDIA PUIG DA COSTA - RJ153828
DANIEL DE ALBUQUERQUE CAVALEIRO DE MACEDO CARNEIRO -
RJ241436
AGRAVADO
: PEDRO MARIO SUAREZ DAVID
ADVOGADO
: OSVALDO BATISTA SILVA JUNIOR - RJ130393
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Documento eletrônico VDA54007389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:51:18
Código de Controle do Documento: 3eeeaf6a-81a0-4b22-9e13-b0f347999dc1

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:51:18
Código de Controle do Documento: 3eeeaf6a-81a0-4b22-9e13-b0f347999dc1